Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-51.2025.8.11.0045
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005137-51.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUBER ANTENOR BALDISSERA - CPF: 006.951.791-60 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0077-92 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA: Nego Provimento ao Recurso. (SESSÃO DO DIA 03 DE MARÇO DE 2026. ) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto condutor, acrescendo que a controvérsia versa sobre carregamento de carga, tendo restado comprovado na exordial que a estimativa para o carregamento estava prevista para o dia 03/04/2025 (id. 315098375). No entanto, o efetivo carregamento somente ocorreu em 07/04/2025 (id. 315098377), circunstância que torna devida à indenização por estadia. 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao recurso da recorrente. O conjunto probatório não demonstra, de forma segura, o preenchimento dos requisitos legais para a cobrança de estadia, especialmente quanto à comprovação do tempo efetivo de permanência além do prazo legal. Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO
INOMINADO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE
CARGAS
. SOBRE-ESTADIA DE
VEÍCULO

DE
CARGA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar arguida pela recorrida de dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. A controvérsia cinge-se em definir se a destinatária da carga responde solidariamente pelo pagamento da estadia gerada por atraso no carregamento, ainda que o fato tenha ocorrido nas dependências do expedidor/embarcador.

3.
A Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, é expressa ao estabelecer um regime de responsabilidade solidária entre as figuras do embarcador e do destinatário da carga.

4. Assim,
o direito à indenização por tempo de espera (estadia) é objetivo quando ultrapassado o prazo de 05 horas, conforme art. 11, § 5º da mesma Lei, sendo irrelevante para o transportador quem deu causa à demora interna (se o embarcador ou o destinatário), visto que a solidariedade decorre de lei (
ex vi legis
).

5.
No caso em tela, restou incontroverso que a Recorrente figura como destinatária e adquirente da mercadoria (id.
315098375), beneficiando-se diretamente do transporte realizado. A tese recursal de ausência de culpa não prospera para afastar a obrigação perante o transportador. A solidariedade legal impõe que todos os integrantes da cadeia (contratante, embarcador, destinatário) respondam perante o transportador, cabendo àquele que pagar a dívida buscar o ressarcimento contra o efetivo causador do dano em ação de regresso própria, não sendo lícito opor tal exceção ao Recorrido para eximir-se do pagamento.

6. Nesse sentido, é a jurisprudência:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. SOBRE-ESTADIA DE VEÍCULO DE CARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. (...)
1. O destinatário da carga possui legitimidade passiva e responde solidariamente com o embarcador pelo pagamento da indenização correspondente à sobre-estadia de veículo de transporte rodoviário de cargas, quando o tempo de espera para carga ou descarga exceder o prazo legal de 5 (cinco) horas, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 11.442/2007
. 2. A indenização pela sobre-estadia, por ser legalmente tarifada conforme o art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, não constitui cláusula penal e, uma vez comprovado o tempo de espera excedente, seu pagamento é devido no montante apurado segundo os critérios legais, não cabendo redução com fundamento em equidade." (N.U 1001655-22.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)”

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

10. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

V O T O S V O G A I S

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. LEI Nº 11.442/2007. DESCARREGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE CINCO HORAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas somente é devida quando comprovada a permanência do veículo por período superior a cinco horas após sua chegada ao destino.

A responsabilidade da destinatária da carga depende da demonstração de que o atraso na operação de descarga lhe é imputável.

A ausência de prova da extrapolação do prazo legal ou do nexo causal afasta o dever de indenizar, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Recurso provido.

Colenda Turma,

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento esposado, votando pelo PROVIMENTO do recurso inominado interposto pela empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

A questão central dos autos reside na análise da responsabilidade civil por alegada cobrança de estadia em operação de transporte rodoviário de cargas, regida pela Lei nº 11.442/2007.

O dispositivo legal aplicável ao caso estabelece que o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário será de cinco horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao transportador o pagamento de estadia por tonelada/hora ou fração excedente.

A legislação é cristalina ao determinar que somente após o transcurso do prazo de cinco horas é que surge o direito à cobrança de estadia, constituindo-se este o marco temporal que separa o período tolerável daquele que gera direito à indenização.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a recorrente logrou êxito em demonstrar, através da contestação e documentação acostada, que o descarregamento da carga foi realizado dentro do prazo legal estabelecido pela legislação específica.

O romaneio apresentado pela recorrente comprova de forma inequívoca que a operação de descarregamento foi concluída em tempo inferior ao limite legal de cinco horas, não gerando, portanto, qualquer direito à cobrança de estadia.

Fundamental destacar a distinção entre as operações de carregamento e descarregamento, bem como a correta identificação dos responsáveis por cada etapa do processo logístico. No presente caso, o alegado atraso ocorreu na fase de carregamento, nas dependências de terceira empresa, enquanto a recorrente atuou exclusivamente como destinatária da carga, sendo responsável apenas pelo descarregamento, operação esta realizada dentro do prazo legal.

Para a configuração da responsabilidade civil, mostra-se imprescindível a presença dos elementos conduta, dano, nexo causal e culpa. No caso vertente, inexiste nexo causal entre a conduta da recorrente e o alegado dano, uma vez que a recorrente não participou da operação de carregamento, tendo realizado o descarregamento dentro do prazo legal, sem qualquer prova de conduta culposa por parte da destinatária da carga.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. O recorrido não logrou demonstrar que a recorrente tenha dado causa ao alegado dano, limitando-se a imputar responsabilidade sem a devida comprovação do nexo causal.

Em casos similares:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. LEI Nº 11.442/2007. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material a título de estadia, no valor de R$ 6.381,72, em razão de alegada permanência do veículo por período superior ao limite de cinco horas previsto na Lei nº 11.442/2007. A recorrente sustenta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, erro na valoração da prova e inexistência de nexo causal entre sua conduta e o tempo de espera alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação idônea do horário de chegada do veículo ao destino para fins de incidência da indenização por estadia prevista no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra permanência superior ao prazo legal de tolerância por fato imputável à destinatária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente apresenta fundamentos específicos para impugnar a sentença, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95.
4. A indenização por estadia prevista no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 possui natureza objetiva, mas exige a comprovação da efetiva chegada do veículo ao destino e da extrapolação do prazo legal de cinco horas.
5. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente o horário de chegada ao local de descarga, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A ordem de carregamento e a senha operacional demonstram programação logística, mas não comprovam o efetivo ingresso do veículo nas dependências da destinatária nem fixam horário preciso de disponibilização para descarga.
7. O DACTE registra a data de encerramento da operação de transporte, não constituindo prova inequívoca da chegada anterior ao destino.
8. A ficha de circulação interna da destinatária registra entrada do veículo em 11/02/2025 às 13h14 e saída às 18h43, totalizando aproximadamente 5 horas e 28 minutos, sem evidenciar retenção prolongada superior ao limite legal de forma relevante.
9. O print de conversa por aplicativo de mensagens constitui mero indício de aproximação e tentativa de agendamento, não comprovando ingresso efetivo no pátio nem permanência contínua e ininterrupta desde 08/02/2025.
10. A ausência de documento hábil que comprove o horário de chegada e a permanência superior ao prazo legal inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento e afasta o dever de indenizar.
11. A jurisprudência das Turmas Recursais desta Corte firma entendimento no sentido de que a falta de prova inequívoca do horário de chegada impede o reconhecimento do direito à estadia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento: 1. O transportador deve comprovar documentalmente o horário de chegada do veículo ao destino para fazer jus à indenização por estadia prevista no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007. 2. A ausência de prova inequívoca do ingresso do caminhão nas dependências da destinatária impede a caracterização de atraso no descarregamento. 3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, art. 11, § 5º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 386 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1084072-77.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 04/12/2025, DJE 11/12/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1013154-08.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2025, DJE 11/11/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007453-03.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2025, DJE 02/10/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1008570-92.2025.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 04/08/2025, DJE 08/08/2025.
(N.U 1004547-89.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

A sentença de primeiro grau, ao condenar a recorrente ao pagamento de estadia, desconsiderou elemento probatório fundamental: a comprovação de que o descarregamento foi realizado dentro do prazo legal de cinco horas. Tal circunstância, por si só, afasta qualquer responsabilidade da destinatária da carga pelos alegados danos.

Diante do exposto, voto pelo
PROVIMENTO
do recurso inominado interposto por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrido ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026